Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744853-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLISERV CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR SOARES GARCIA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 52672601) da decisão (id. 52654488) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal para sobrestar a ação originária. A decisão não padece da omissão apontada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A análise feita pela decisão embargada foi perfunctória, apenas para exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesse contexto, o pronunciamento judicial foi expresso quanto a não estar presente a probabilidade do direito, uma vez que “não há prova inequívoca de que a citação não tenha se perfectibilizado e as alegações da agravante-autora para embasar a defendida nulidade do ato citatório exigem a devida elucidação em dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa”. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 30 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora